Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-82.2023.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000148-82.2023.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BELMONTE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA CARMELITA SANTANA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RETINOPATIA DIABÉTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária interposta contra sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública estadual, confirmatória de tutela provisória, que reconheceu o dever do Estado da Bahia de fornecer à autora, idosa e hipossuficiente, o medicamento de alto custo EYLIA (aflibercepte) ou, alternativamente, LUCENTIS (ranibizumabe), conforme prescrição médica, para o tratamento de edema macular secundário à retinopatia diabética (CID H35.3), com aplicação intraocular mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que autorizam o fornecimento de medicamento não disponibilizado regularmente pela rede pública de saúde; e (ii) estabelecer se é legítima a fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever do Estado e direito de todos, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabendo ao Poder Público assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, inclusive mediante fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de enfermidades graves.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), admite o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS, desde que presentes três requisitos cumulativos: (i) prescrição médica fundamentada demonstrando a imprescindibilidade do fármaco; (ii) inexistência de tratamento terapêutico eficaz fornecido pelo SUS; e (iii) hipossuficiência econômica do paciente.

No caso concreto, restou comprovada a necessidade do medicamento por prescrição médica, a inexistência de substituto terapêutico eficaz na rede pública e a hipossuficiência da autora, cuja condição econômica é incompatível com o alto custo do tratamento.

A ilegitimidade passiva do Estado foi corretamente afastada com base no entendimento do STJ no IAC nº 14, segundo o qual a repartição administrativa de competências do SUS não vincula a formação do polo passivo, sendo legítima a escolha do ente federativo pelo autor da demanda.

A imposição de astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, em valor diário de R$ 1.000,00, limitado a R$ 100.000,00, revela-se adequada, proporcional e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial e o cumprimento célere da obrigação imposta ao ente público.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com os parâmetros legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O Estado é obrigado a fornecer medicamento de alto custo prescrito por médico particular, mesmo que fora das listas padronizadas do SUS, quando demonstrada sua imprescindibilidade, a ausência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública e a hipossuficiência do paciente.

A escolha do polo passivo em ações de fornecimento de medicamentos é legítima, cabendo à parte autora decidir contra qual ente federado demandar.

É válida e proporcional a fixação de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público, com fundamento no art. 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 496, I; 537; 85, §§ 2º e 3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da RG), Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.08.2022; STJ, IAC nº 14, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 8000148-82.2023.8.05.0023, figurando como autora MARIA CARMELITA SANTANA DO CARMO, em face do ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator